Tribunal: TJMT
Processo: 1019744-72.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019744-72.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO SOARES DE SOUZA - CPF: 208.510.491-68 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMADA E A ELE DEU PROVIMENTO, E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1
a TURMA RECURSAL.

N. Recurso
:

1019744-72.2023.8.11.0002.

Recorrente/Recorrido
:
ANTÔNIO SOARES DE SOUZA.

Recorrida/Recorrente

:

VIVO S/A.

Relator
: Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
06 A 09/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – COMPROVAÇÃO DE QUE OS SERVIÇOS DISCUTIDOS INTEGRAM O PACOTE CONTRATADO, SEM ACRÉSCIMO DE VALORES – AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RECLAMANTE NÃO CONHECIDO, EIS QUE DESERTO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 208152934, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 825,10 (oitocentos e vinte e cinco reais e dez centavos)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo pagamento (Súmula 43 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Ainda, condenou a reclamada na obrigação de fazer o cancelamento definitivo dos serviços denominados
Serviço técnico e Serviços digitais
, vinculados à fatura em nome da parte reclamante, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixada em
R$ 500,00 (quinhentos reais).

Por fim,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
.

Dessa sentença recorreram o reclamante e a reclamada, aquele objetivando a indenização
por

danos morais, enquanto a demandada, em suas razões recursais,
alega que o
s serviços questionados estão embutidos no plano da parte autora desde a contratação, porém vêm sendo discriminados nas faturas como forma de transparência, entretanto, sem alteração do valor.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida
.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, vê-se que o recurso interposto pela parte autora não deve ser conhecido, eis que declarado deserto pelo Juízo singular, conforme decisão prolatada no id. no
208153701.

Desse modo, passo a analisar o recurso interposto pela
reclamada
.

Aduz a parte autora que vem recebendo cobranças indevidas da parte demandada, referentes aos
Serviços Técnicos
(R$ 15,00) e
Serviços Digitais II
(R$ 25,81), que afirma não ter solicitado
.

No entanto, analisando detidamente as faturas colacionadas com a exordial e a contestação, é possível observar que
os serviços questionados compõem o plano contratado pelo autor, não importando em nenhum acréscimo indevido na conta do consumidor.

Percebe-se, ainda, que os aplicativos ou serviços digitais estão detalhados nas faturas, com seus respectivos valores, a fim de cumprir com o direito de informação do consumidor,
estando englobados no pacote de serviços contratado.

A relação entre as partes é regida pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor, e nos termos do art. 6o, VIII, o ônus da prova recai sobre o fornecedor. Assim, tendo a reclamada comprovado os fatos modificativos, extintivos e impeditivos da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC,
não há que se falar em cobrança indevida.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO VALOR DO PLANO CONTRATADO CONFORME FATURA JUNTADA PELA AUTORA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SERVIÇO DE COMBO QUE FAZ PARTE DO PACOTE PROMOCIONAL DO PLANO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que determinou a suspensão do serviço questionado, condenou a reclamada ao ressarcimento material em dobro e indenização por danos morais.

2.
Os documentos acostados aos autos revelam que a oferta conjunta de serviços de telefonia denominada “VIVO CONTROLE SERV DIGITAL I” está inclusa no contrato pactuado com a empresa e discriminados na fatura, contudo, o consumidor não paga a mais por isso
.

3.
Não restando comprovado pelo promovente os elementos mínimos de sua pretensão, quanto à existência de alteração do valor do plano contratado, de rigor a improcedência da pretensão
.

4. Comprovada a regularidade da cobrança, não procede o pedido de indenização a título de dano material e moral.

5. Sentença integralmente reformada.

6. Recurso da ré provido.

(TJMT - N.U 1002195-17.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) (grifei)

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso interposto pelo
reclamante
,

eis que deserto.

Por outro lado,
conheço do recurso interposto pela
reclamada
, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024